Tribunal: STF
Processo: Rcl 64093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000532-79.2020.5.02.0064), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida entre a ora requerente e a parte interessada, André Rigue, na qual se postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora postulante. Segundo se alega, a parte adversa teria sido contratada por meio de sociedade empresarial da qual era sócia, quando, na verdade, teria havido, desde o início, uma situação caracterizadora de contrato de trabalho.



    [...]



    O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício foi acolhido pelo douto juízo de primeiro grau. 



    [...]



    O Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região, ao apreciar os recursos ordinários interpostos pela requerente e pela parte contrária, manteve o reconhecimento de vínculo constante da sentença. 



    Atualmente, o processo aguarda o exame, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de agravo de instrumento interposto pela parte ora postulante em face de ato decisório que, proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região, inadmitiu o recurso de revista da empresa. 



    [...]



    O quadro fático-jurídico que emerge desta controvérsia bem revela a situação de desrespeito ora apontada. Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve a delegação de parte da atividade-fim da parte ora postulante. O profissional responsável foi contratado por intermédio de pessoa jurídica de que era sócio, percebendo uma remuneração expressiva, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação. 



    Desse modo, houve a desconsideração da sólida orientação desse E. Tribunal a respeito (i) da possibilidade de terceirização da atividade-fim (ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e RE 958.252-RG/MG, Tema n. 725), (ii) da viabilidade de contratação de prestação de serviços de atividade-fim por intermédio de pessoas jurídicas (ADI 5.625/DF), (iii) da admissão das múltiplas formas de organização da atividade laboral (ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG, Tema n. 725), (iv) da necessidade de proteção às regras contratadas no âmbito das relações de trabalho (ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG, Tema n. 725) e (v) do reconhecimento de que o empreendedorismo e a atividade empresarial também constituem valores constitucionais consagrados, impondo-se, em relação a eles, a necessidade de devida proteção jurisdicional, especialmente na dimensão dos postulados da legalidade e da segurança jurídica (ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG, Tema n. 725).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região no processo n. 1000532-79.2020.5.02.0064, determinando-se àquela Corte judiciária que observe os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725)”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADC 48; Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER; e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 8): 



    “A parte reclamada pretende a reforma do julgado que reconheceu a relação empregatícia pelo período de 01/04/2011 a 31/10/2013, em unicidade com o contrato de trabalho que perdurou de 01/11/2013 a 17/02/2020. 



    Ao contrário da tese recursal, verifico que as provas dos autos apontam para a existência de trabalho prestado nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme bem reconheceu o MM. Juízo . 



    [...]



    Destaco que o contrato firmado pela reclamada com a empresa constituída pelo demandante, com seus aditivos, deve ser analisado à luz do conjunto probatório, para fins de constatação quanto à legalidade ou não da forma de prestação de serviços, sendo certo que, reconhecida a prestação de serviços e refutada relação de emprego, era da reclamada o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão, a teor do artigo 818 da CLT, do qual, não se desincumbiu, na medida em que não produziu prova capaz de ratificar suas alegações. Outrossim, constato que a prova testemunhal evidenciou a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, além de comprovar que a mudança na forma de contratação, ocorrida no curso da prestação de serviços, se deu por conveniência da empresa e não em razão da alteração na maneira de prestar os serviços, o que atrai a correção do direcionamento de origem neste particular. 



    Importante destacar, a despeito da argumentação acerca da ADC 66, que a previsão contida no artigo 129 da Lei 11.196/2005 prevalece apenas nas hipóteses em que o profissional ‘pejotizado’ exerça, efetivamente, atividade autônoma ou eventual, não subsistindo como forma de se esquivar, à sua conveniência, da aplicação dos preceitos previstos na legislação trabalhista, sobretudo diante da presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Neste contexto, mantenho a decisão acerca do reconhecimento do vínculo empregatício relativo ao período de prestação de serviços na condição de PJ.”



    O Juízo da 64ª Vara do Trabalho de São Paulo havia julgado procedente em parte o pedido formulado na ação trabalhista nos seguintes termos:



    “A parte autora alega sido contratada mediante a interposição da pessoa jurídica, da qual é sócia em 01/04/2011, não obstante a sua relação de direito material com a ré estivesse calcada em típica relação de emprego, nos termos do art. 2º e 3º da CLT. Alega que recebeu determinação para abertura de pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para a ré até que, em 01 de novembro de 2013, sem alteração da forma de prestação de serviços, teve o contrato anotado em sua CTPS.



    Requer o reconhecimento da unicidade contratual e a anotação do vínculo empregatício em CTPS pelo período de 01/04/2011 a 17/02/2020. A parte ré, por sua vez, contesta o pedido, arguindo que entabulou válido negócio jurídico com a pessoa jurídica da parte autora ARCANJO SERVIÇOS JORNALISTICOS LTDA.



    Ab initio, vale ressaltar que a forma sob a qual se exterioriza a relação material entre as partes tem sua importância mitigada na seara do Direito do Trabalho, por força do princípio da primazia da realidade. Segundo tal postulado, em havendo divórcio entre esses dois elementos, prevalece a substância do ato sobre o seu revestimento.



    Nesse caso, cabe ao julgador averiguar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos à caracterização da relação de emprego. 



    Nessa senda, é salutar relembrar que mesmo a vontade manifestada pela parte no ato de contratação é irrelevante a este ramo tuitivo do Direito, que, em razão de sua função progressista e modernizante, cristaliza o comando constitucional à valorização social do trabalho, insculpido no artigo 1°, inciso IV, da Carta Política de 1988.



    Com efeito, o trabalho não serve apenas como meio de subsistência, e, sim, também, como mecanismo de inserção do homem na sociedade e de sua afirmação perante seus iguais. É ele um direito fundamental e irrenunciável do ser humano, estando infenso à disposição por ato da parte. 



    E por ser um direito social, constitucionalmente reconhecido, há interesse estatal em criar uma complexa teia protetora, de caráter interventivo, com escopo de obstar a precarização do trabalho diante das modernas formas de fraude.



    Frise-se que, ao alegar fato impeditivo do reconhecimento de vínculo de emprego, qual seja, a prestação de serviços de forma autônoma, a ré atraiu para si o ônus de comprovar suas alegações (art. 818, II, da CLT).



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o depoimento do representante da empresa tem como objetivo a produção de prova contrária à ré, através de confissão espontânea ou provocada, pelo que seu depoimento não possui força probatória capaz de comprovar a tese defensiva.



    Deveria a parte ré, a fim de se desincumbir do ônus processual que lhe competia, trazer provas documentais e testemunhais demonstrando inexistência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, para o reconhecimento do vínculo de emprego.



    [...]



    Em que pese o autor não ter produzido provas, a testemunha da parte ré foi clara em seu depoimento ao afirmar que, embora contratados através da pessoa jurídica, tanto a parte autora quanto testemunha e demais trabalhadores do setor trabalhavam com pessoalidade e subordinação.



    E não é só. 



    As notas fiscais juntadas aos autos (ids d0b08e7 – fls.76/107) também ratificam a tese inicial na medida em que confirmam o pagamento de valor fixo conforme previsto em contrato de prestação de serviços (id 46f155c - fls.66, idadf497 - fls.73, 2c72531 - fls.74 e id a737d95 - fls.75), iniciam-se em abril de 2011 e cessam em outubro de 2013, mês imediatamente anterior à contratação da parte autora como celetista, além de serem sequenciais, demonstrando também a exclusividade da prestação de serviços em favor da parte ré.



    Os contratos de prestação de serviços entre as partes (ids5b7e73d a id f85ec17- fls.913/925), por si só, não são capazes de elidir a relação de emprego, espelhando verdadeiras tentativas da empresa ré de fraudar a legislação trabalhista, buscando mascarar a real relação existente entre as partes.



    A gritante fraude aos direitos trabalhistas revelada neste processo deve ser severamente combatida, pois não se pode admitir que uma empresado porte da ré utilize este tipo de burla à lei para sonegar direitos fundamentais dos trabalhadores.



    Só nesta ação, mais de duas pessoas foram reveladas em situação de supressão de direitos assegurados constitucionalmente.



    Do exposto, reputo que a ré objetivou esquivar-se dos encargos trabalhistas quando da contratação da parte autora por pessoa jurídica e, assim sendo, defiro o pedido de nulidade da relação comercial e reconheço a unicidade contratual pelo período de 01/04/2011 a 17/02/2020”. 



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, no que concerne aos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício no período anterior a 01/11/2013, Processo 1000532-79.2020.5.02.0064, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente